Tribunal: TJBA
Processo: 8012492-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012492-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: HARMONY RESIDENCIAS

Advogado(s)
:
EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH, DANIEL CORREIA FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE PELO DEFEITO DO PRODUTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
ELEVADORES OTIS LTDA
contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a substituição das portas de pavimento dos elevadores instalados no edifício da parte autora, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária.

A decisão baseou-se em elementos probatórios, como trocas de e-mails entre as partes, que indicam o reconhecimento da necessidade de substituição das portas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência antecipada, notadamente quanto à verossimilhança das alegações e ao perigo de dano, e se a fixação da multa cominatória observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A decisão agravada pautou-se em provas que evidenciam a verossimilhança das alegações da parte autora.
5. O risco de dano à integridade física dos moradores, decorrente do uso de elevadores com portas defeituosas, justifica a concessão da tutela de urgência.
6. A alegação de mau uso por condôminos configura matéria de prova a ser analisada na instrução processual.
7. A existência de contrato com empresa diversa para manutenção não exclui a responsabilidade da fabricante por vícios de origem do produto.
8. A multa diária fixada mostra-se adequada, mas deve ter um teto máximo para evitar enriquecimento sem causa e garantir segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para fixar teto máximo de R$ 30.000,00 à multa diária imposta.

Tese de julgamento:

“1. A presença de verossimilhança nas alegações e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para substituição de equipamento essencial em condomínio residencial.
2. A responsabilidade do fornecedor por vícios de origem subsiste, mesmo diante da atuação de empresa terceirizada na manutenção, quando demonstrado nexo de causalidade com os defeitos.
3. A multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação de teto máximo para sua incidência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.539.142/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020; STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8012492-96.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é agravante
ELEVADORES OTIS LTDA
e agravada
HARMONY RESIDÊNCIAS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA